Tribunal: TJMT
Processo: 1021370-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021370-06.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ANDRE ALVES DA SILVA
AGRAVADOS:- CARLOS DANIEL ALVES DA SILVA e DANIELE ALVES DA SILVA
Agravo de Instrumento n. 1021370-06.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Juína que, em Cumprimento de Sentença para o recebimento de alimentos, deferiu a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do executado até a quantia de 1.085,12, para o pagamento dos honorários advocatícios.
O agravante alega que, descontados os alimentos aos filhos, recebe líquido por mês R$ 691,47 e, com a inclusão da constrição determinada, lhe sobrarão R$484,02, o que torna impossível manter a própria subsistência.
Diz que a melhor opção é descontar os honorários advocaticios do saldo do FGTS, pois não afetara sua vida financeira, em virtude do valor estar em sua conta parado.
Pede a assistência judiciária gratuita e o efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita provisoriamente e apenas para este recurso, sem prejuízo de eventual impugnação pelos agravados.
Quanto ao mais, o agravante se insurge contra o decisum que deferiu a penhora de 30% dos seus rendimentos líquidos até a quantia de 1.085,12, para o pagamento dos honorários advocatícios.
Ele alega que os descontos em sua folha de pagamento trarão prejuízo à própria subsistência.
Inicialmente ele refutou a penhora do FGTS para pagamento de honorários advocatícios, dizendo que se trata de verba impenhorável (art. 833 do CPC), o que foi acolhido pelo juízo a quo.
Todavia, os credores pleitearam, alternativamente, a constrição de 30% do salário dele, o que foi concedido, nos seguintes termos:
(...)
No que se refere a possibilidade de penhora salarial, a Corte do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.756/PA, Rel. Ministro Luiz Fux, sob o rito do art. 543-C do Código Processo Civil, firmou o entendimento de que a impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do CPC é absoluta, in verbis:
(...)
Entretanto, essa exegese deve ser analisada em consonância com todo sistema jurídico e não de modo isolado, porque, como é de sabença geral, a impenhorabilidade de salários, proventos e subsídios, cede espaço à hipóteses legais de constrição, como é o caso dos créditos de natureza alimentar (art. 833, §1o e 2o, do NCPC). Vejamos:
Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
Fixada nessa premissa, considerando que os honorários advocatícios possuem natureza alimentícia, há que se afastar a aplicação da regra de impenhorabilidade definida no artigo 833 do CPC. (Id 110939471)
Sem adentrar no mérito das razões recursais, e evidente o dano iminente ao agravante, visto que o valor se ser descontado em seu holerite pode lhe trazer dificuldade para o próprio sustento.
Ademais, embora inicialmente ele tenha refutado a penhora do seu FGTS, ao que parece, agora ele mudou de ideia, e pede que que recaia sobre esta verba.
A matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva dos agravados.
Pelo exposto, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 1o de dezembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator